Tribunal: TJES
Processo: 5040567-48.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040567-48.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HUGO GAIBA FREITAS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO PAGAMENTO RETROATIVO ANTERIOR À INVESTIDURA NO CARGO. APÓS A INVESTIDURA TODOS OS VALORES FORAM DEVIDAMENTE PAGOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por servidor público estadual contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento retroativo de adicional de insalubridade, por reconhecer que o servidor somente ingressou no cargo em 01.12.2021. Comprovação nos autos de que os valores relativos ao adicional vêm sendo pagos regularmente desde essa data.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o servidor faz jus ao recebimento retroativo do adicional de insalubridade antes do efetivo ingresso no cargo público; (ii) saber se os valores vêm sendo corretamente pagos desde o início da atividade funcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O vínculo funcional do servidor com a Administração Pública teve início apenas em 01.12.2021, não havendo direito a vantagens funcionais antes desta data.
4. A Administração Pública comprovou o pagamento do adicional de insalubridade desde a data do ingresso no cargo.
5. A alegação de inconstitucionalidade incidental da legislação estadual que fixa base de cálculo do adicional não altera o resultado, dada a inexistência de direito anterior à investidura no cargo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O servidor público não tem direito ao pagamento retroativo de adicional de insalubridade referente ao período anterior ao início efetivo do exercício no cargo. 2. Demonstrado o pagamento regular do adicional desde o início da atividade funcional, é incabível a indenização pleiteada.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55; CPC, art. 487, I.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5040567-48.2022.8.08.0024

RECORRENTE: HUGO GAIBA FREITAS

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO ZAGO RABELO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO PAGAMENTO RETROATIVO ANTERIOR À INVESTIDURA NO CARGO. APÓS A INVESTIDURA TODOS OS VALORES FORAM DEVIDAMENTE PAGOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por servidor público estadual contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento retroativo de adicional de insalubridade, por reconhecer que o servidor somente ingressou no cargo em 01.12.2021. Comprovação nos autos de que os valores relativos ao adicional vêm sendo pagos regularmente desde essa data.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o servidor faz jus ao recebimento retroativo do adicional de insalubridade antes do efetivo ingresso no cargo público; (ii) saber se os valores vêm sendo corretamente pagos desde o início da atividade funcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O vínculo funcional do servidor com a Administração Pública teve início apenas em 01.12.2021, não havendo direito a vantagens funcionais antes desta data.
4. A Administração Pública comprovou o pagamento do adicional de insalubridade desde a data do ingresso no cargo.
5. A alegação de inconstitucionalidade incidental da legislação estadual que fixa base de cálculo do adicional não altera o resultado, dada a inexistência de direito anterior à investidura no cargo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O servidor público não tem direito ao pagamento retroativo de adicional de insalubridade referente ao período anterior ao início efetivo do exercício no cargo. 2. Demonstrado o pagamento regular do adicional desde o início da atividade funcional, é incabível a indenização pleiteada.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55; CPC, art. 487, I.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por
HUGO GAIBA FREITAS

em desfavor do
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO.

Narra o requerente, em síntese, que é servidor público estadual e ocupa o cargo de auxiliar de perícia médico legal de Polícia Civil atualmente na categoria 3ª, referência 1 e que recebe gratificação de insalubridade na importância de R$ 365,07 correspondente a um percentual de 30% de um valor que não corresponde ao seu subsídio fixado em R$ 4.648,77 (quatro mil e seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos).

Pretende com a presente ação o pagamento dos valores retroativos desde a publicação da lei estadual nº 10.750; ou, não sendo este o entendimento, para que seja pago desde a publicação do Decreto nº 4.276-R de 05 de julho de 2018; ou não sendo ainda este o entendimento que seja deferido o pagamento consentido pela Douta Procuradoria do Estado do Espírito Santo desde a emissão do Laudo Técnico de Insalubridade LTI, confeccionado pela SESA, sendo os pedidos alternativos, visto que busca apenas um deles. Ainda, busca seja afastada a aplicação do parágrafo 3o do artigo 1º da Lei nº 10.750, de 17 de outubro de 2017 determinando que o requerido faça o pagamento do direito no percentual correspondente a 30% (trinta por cento) sobre o valor do subsídio recebido pela parte autora.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos (ID 11512125):

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, reconhecendo apenas o pagamento do adicional de insalubridade a partir do laudo, (novembro de 2018), até a data do início da implantação do benefício, com juros de mora pela caderneta de poupança a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E, a partir do ajuizamento da ação. Julgo improcedente o pedido para o pagamento do adicional de insalubridade com base no subsídio, devendo o pagamento ocorrer à maneira como já vinha realizando o requerido. Resolvo o mérito da pretensão nos termos do art. 487, I, CPC
.

Proferida decisão (ID 11512131) em sede de Embargos de Declaração ID 11512126, por meio da qual se deu provimento aos aclaratórios,
julgando-se improcedente a pretensão autoral.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 11512132), pretendendo a reforma da sentença a fim de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade à dezembro de 2021, calculado sobre o valor constante da Tabela de Subsídio do Quadro Permanente; bem como o julgamento recente que declarou a inconstitucionalidade incidental do artigo da lei que vincula o pagamento a outro subsídio de cargo que não compõe os quadros da polícia civil.

Contrarrazões pelo Estado ao ID 11512535.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 12041699 e 12041700.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Em análise dos autos, observo que a controvérsia consiste em verificar se: (i) o autor iniciou o exercício de suas funções somente em 01/12/2021, não tendo direito ao adicional antes dessa data; e (ii) os valores referentes ao adicional de insalubridade já estão sendo pagos na folha, inclusive de forma retroativa, conforme demonstram as fichas financeiras anexadas aos autos.

A insurgência recursal concentra-se na pretensão de condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade desde dezembro de 2021, bem como na alegação de inconstitucionalidade incidental do dispositivo legal que vincula o valor do adicional ao subsídio de cargo que não integra os quadros da Polícia Civil.

Contudo, razão não assiste ao recorrente.

É incontroverso nos autos que o autor ingressou no cargo de auxiliar de perícia médico legal de Polícia Civil apenas em 01/12/2021 (ID 11512112, pág. 01), sendo este o marco inicial de eventual direito ao recebimento do adicional de insalubridade:

Deste modo, qualquer pretensão de pagamento anterior a essa data revela-se manifestamente indevida, uma vez que não havia vínculo funcional precedente que enseje o pagamento de vantagens funcionais, como o adicional de insalubridade, em período no qual o servidor não integrava o quadro ativo do serviço público.

Ademais, restou devidamente comprovado pelo Estado que os valores relativos ao adicional de insalubridade vêm sendo regularmente pagos ao autor, desde julho de 2022, conforme ID 11512127, pág. 02. Veja-se:

Ainda, observo que restou comprovado que os valores retroativos que seriam devidos (da data de ingresso, em 12/2021, até a data do implemento do benefício, em 07/2022) já foram pagos em 2023, conforme ID 11512127, pág. 03, de onde se extrai o pagamento de valores bem superiores ao valor mensal devido em março e abril, exatamente, em quitação ao retroativo pleiteado. Confira-se:

É evidente, pois, a inexistência de lesão a direito que justifique a pretensão indenizatória ora deduzida.

Nesse contexto, entendo que a sentença deve ser integralmente mantida, pois apreciou corretamente a matéria ao reconhecer a inexistência de direito ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade em período anterior a 01/12/2021, sendo certo que a partir desta data todos os valores foram devidamente pagos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)